Tribunal: STF
Processo: ARE 1276367
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA 99.0063635-0. EXECUÇÃO INDIVIDUAL 0009570-21.2012.4.02.5101. EMBARGOS. UFRJ. SINTUFRJ. REAJUSTE 3,17%. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Discute-se em agravo retido se há negativa de prestação jurisdicional e, na apelação, se é devida a compensação, em sede de embargos à execução veiculados pela UFRJ em face de execução individual de sentença coletiva, dos valores pagos sob a rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG’ relativos, exclusivamente, ao reajuste de 3,17%, desconsiderando os valores pagos sob esta mesma rubrica decorrentes de título diverso e também sob a rubrica ‘VANTAGEM ADMINIST. 3,17%’, entre dezembro/2002 e dezembro/2006, nos termos em que determinado no art. 11 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.
    2. Isso porque o título judicial se origina de ação coletiva nº 99.0063635-0 (30ª Vara Federal) que determinou o pagamento aos substituídos do reajuste de 3,17% (Lei nº 8.880/94) a partir de janeiro de 1995, acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Logo, os valores em cobrança (objeto da demanda executiva) referem-se ao período de janeiro de 1995 a maio de 2001.
    3. A consideração do juízo de primeiro grau sobre o pagamento administrativo, conquanto em decorrência de determinação judicial ou sobretudo frente às considerações jurisprudenciais de que havia direito ao reajuste de 3,17% aos servidores da UFRJ, de modo a abater do montante devido em execução de sentença, não ocasionou negativa de prestação jurisprudencial. Não há razão para se nulificar a decisão objurgada confundindo-se o tema com o próprio mérito da apelação frente à sentença que reforçou as bases para a definição dos cálculos periciais. Logo, não há motivo para acolher o agravo retido.
    4. A UFRJ, via embargos à execução questionou os valores pleiteados na execução individual de sentença coletiva nº 0009570-21.2012.4.02.5101, relativos aos atrasados do reajuste de 3,17% objeto da condenação no processo nº 99.0063635-0.
    5. Isso porque na ação coletiva nº 99.0063635-0, foi proferido título declarando o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro-SINTUFRJ ao reajuste de 3,17% aos seus vencimentos e funções de confiança e gratificadas referidas na Lei nº 8.880/94 a partir de 1º de janeiro de 1995 e condenou a UFRJ aos pagamentos das diferenças decorrentes, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 6% ao ano.
    6. A discussão reverbera exclusivamente sobre os valores relativos ao período compreendido entre janeiro de 1995 e maio de 2001 conforme a sentença transitada em julgada nos autos da ação coletiva nº 99.00.63635-0. Convém reforçar que os valores sobre os quais os exequentes, ora apelantes, intentam a satisfação do crédito não foram impugnados pela UFRJ com questionamento somente sobre eventuais parcelas direcionadas posteriormente ao período protegido pela coisa julgada.
    7. Embora a autarquia educacional argumente pela incontrovérsia, traz à tona a limitação temporal imposta pela Medida Provisória 2.225/01 e a compensação de montante já adimplido por ordem judicial posteriormente. A UFRJ se limitou a alegar, no que diz respeito ao excesso de execução, que do total apurado como devido aos exequentes, deveria ser deduzido todo e qualquer valor recebido a título do índice de 3,17% depois de dezembro de 2001.
    8. Não obstante, não é possível a dedução dos valores recebidos a partir de julho de 2005, pois a execução embargada, novamente, refere-se ao que seria devido aos exequentes entre janeiro de 1995 e maio de 2001, ao passo que os pagamentos que a embargante alega indevidos foram efetuados a partir de julho de 2005, repise-se, por ordem do Juízo da 30ª Vara Federal nos autos da ação coletiva.
    9. Logo, cabe à UFRJ intentar os meios processuais cabíveis para eventual ressarcimento e, também, para a interrupção dos pagamentos em relação ao que diverge do tema da execução.
    10. Por conseguinte, é necessário o refazimento dos cálculos pela Contadoria Judicial para que mantenha o abatimento dos valores pagos administrativamente a título de atrasados/passivo, sob a rubrica ‘VANTAGEM ADMINIST. 3,17%’, entre dezembro/2002 e dezembro/2006 nos termos do artigo 11 da Medida Provisória nº 2.225-45/2001.
    11. No entanto, não é possível a compensação da rubrica ‘DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG’ referente à implementação do reajuste de 3,17% a partir de julho/2005 em cumprimento à ordem emanada pelo juízo da 30ª Vara Federal nos autos do processo nº 99.0063635-0.
    12. Como visto, a execução embargada refere-se ao que fora devido aos exequentes entre janeiro de 1995 e maio de 2001 e os supostos pagamentos indevidos na esteira da argumentação da apelada correlacionam-se à determinação judicial nos autos da ação multitudinária efetuados a partir de julho de 2005.
    13. Agravo retido e apelação conhecidos com provimento do apelo para reformar em parte a sentença e determinar o refazimento dos cálculos pelo Contador Judicial, nos termos da fundamentação.” (Doc. 32, p. 14-15)
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, sustenta, em síntese, a necessidade de provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer o excesso de execução relativo ao reajuste de 3,17% concedido aos recorridos (Doc. 32, p. 26-32)
    Os recorridos, em contrarrazões, pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário em decorrência dos óbices erigidos pelas Súmula 279 e 282 do STF. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requerem o desprovimento do apelo extremo (Doc. 32, p. 35-39 e Doc. 33, p. 1)
    O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – SINTUFRJ, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando a impossibilidade de compensação de decisão judicial em folha de pagamento relativamente a período diverso do demonstrativo que aparelha a execução (Doc. 33, p. 8-20 e Doc. 34, p. 1-2).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria reflexa e que o conhecimento do apelo extremo encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF (Doc. 35, p. 7-11).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão ora recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
    V - Agravo regimental improvido.”
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente